Tribunal: STF
Processo: ARE 1548841
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 26, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VEDAÇÃO DA DUPLICIDADE DE DEFESAS. 



    1. Uma vez que é vedada a duplicidade de defesas, deve ser prestigiada a forma de defesa que admite mais ampla produção de provas, qual seja, aquela oposta por meio dos embargos à execução fiscal. 



    2. Assim, no caso em exame, após a oposição de defesa por meio da via mais ampla, dos embargos à execução, com sentença transitada em julgado, incabível a veiculação da mesma matéria pela via da exceção de pré-executividade.”



    Opostos embargos de declaração pelo MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 45).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a municipalidade alega violação ao texto constitucional.



    Aduz que, “no âmbito da Administração Indireta, as Sociedades de Economia Mista se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II), sendo expressamente vedada a concessão de privilégios não extensivos às empresas do setor privado (art. 173, § 2º). 



    Nessa linha, defende que “a inclusão do Município de Brusque no polo passivo da lide, incorreu em violação aos expressos imperativos constitucionais, porque, inadvertidamente, migrou a CODEB para o regime jurídico de direito público, afastando-a da sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas” (Doc. 59, fl. 12).



    Por fim, afirma que “acórdão circunscreve-se ao tema da preclusão sob o fundamento de que ‘a exceção de pré-executividade tem como objeto a mesma questão deduzida nos embargos à execução, porquanto se insurge quanto à ilegitimidade passiva do Município de Brusque’, porém, apesar dos efeitos serem os mesmos, as teses são diferentes” (Doc. 59, fl. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para extinguir o processo de origem (Doc. 59, fl. 14).



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (i) o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF/1988; e (ii) incide, ao caso, a Súmula 279 do STF (Doc. 70).



    No Agravo, a municipalidade refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 82).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 59, fls. 7-11):



    “À teor do que alude o § 2º, do art. 1035, do Código de Processo Civil, “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. A tese de responsabilidade objetiva dos entes federados por inadimplemento de obrigações tributárias de empresas de economia mista da qual fazem parte, tem gerado discussão em inúmeros tribunais pátrios, senão vejamos: Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 



    […]



    Verifica-se, assim, a existência de repercussão geral, no sentido de que, a prevalecer tais precedentes, desencadear-se-á o entendimento de que os municípios de todo o território nacional poderão passar a serem demandados em execuções de dívidas contraídas por empresas de economia mista das quais façam parte, podendo gerar graves danos de ordem social, numa realidade econômica deficitária para a maioria destes entes desprezados federativos. Confirmando a existência de repercussão geral o RE 562.276: 



    (...)



    E certo está que o § 1º do art. 1035 do Código de Processo Civil prevê que “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, ensejando o conhecimento do presente reclamo recursal extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, as razões do extraordinário não apontam, de forma clara, as normas constitucionais supostamente violadas, limitando-se a tecer considerações genéricas ao texto constitucional. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incide, na espécie, a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente ao fundamento de que, opostos embargos à execução, com sentença transitada em julgado, é incabível a veiculação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, sendo vedada a duplicidade de defesas. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 26, fls. 1-4).



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando ser inviável a rediscussão da matéria veiculada, nos termos do art. 505 e 508 do CPC, ainda que situada dentre as matérias de ordem pública, uma vez que já foram enfrentadas em sede de embargos à execução (processo 5000429-30.2011.4.04.7215/SC, evento 130, DESPADEC1). 



    (...)



    No caso dos autos, impõe-se a análise acerca da ocorrência ou não da preclusão consumativa relativamente ao pedido formulado na exceção de pré-executividade, em face da decisão proferida nos embargos à execução fiscal (processo 5026674-74.2021.4.04.7200/SC, evento 20, SENT1). 



    (...)



    O art. 508 do CPC consagra o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, ou seja, abrange todas as possíveis causas de pedir que pudessem ter embasado o pedido formulado, implicando, pois, o julgamento de todas as causas de pedir que pudessem ter sido deduzidas, mas não o foram.



    In casu, a parte excipiente apresentou, em data de 06/09/2021, os Embargos à Execução nº 50266747420214047200, em face da presente execução fiscal principal, além de outros processos apensos (processo 5026674-74.2021.4.04.7200/SC, evento 1, INIC1). Na oportunidade, aduziu sua ilegitimidade passiva, haja vista ser ente distinto daquele executado. 



    (...)



    Após julgados improcedentes os embargos à execução fiscal, conforme sentença do evento 20, SENT1, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando seu pedido na ausência de norma que confira a responsabilidade tributária direta ao Município de Brusque, e do disposto no art. 926 do CPC, na extinção da CODEB e na falta de ativo, matérias de ordem pública e diversas das sustentadas nos embargos à execução. 



    De fato, as questões de ordem pública, embora não se submetam à preclusão temporal, sujeitam-se à preclusão em suas formas lógica e consumativa (TRF4, AC 5006872-66.2016.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 10/11/2020). 



    Da análise dos autos, verifico que a exceção de pré-executividade tem como objeto a mesma questão deduzida nos embargos à execução, porquanto se insurge quanto à ilegitimidade passiva do Município de Brusque. 



    No caso, como a exceção de pré-executividade e os embargos à execução buscam o mesmo resultado prático, as questões já foram enfrentadas no âmbito dos embargos à execução e já houve o trânsito em julgado da sentença dos embargos opostos, se verifica a coisa julgada, de modo que inafastável a ocorrência da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível, em tese, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    Assim, é vedada a duplicidade de defesas, sendo incabível a veiculação da mesma matéria pela via da exceção de pré-executividade, após a oposição de defesa por meio da via mais ampla, qual seja, a dos embargos à execução, sob pena de violação do princípio da concentração da defesa.



    […]



    Deve ser mantida, portanto, a decisão agravada.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Trânsito em julgado. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.525.909-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2025)



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impugnação à execução. Erro material. Suposta preclusão. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento parcial a recurso. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.463.489-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente